Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706422-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO VIANNA AVELINO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (id no 23746327) interposto por ROGÉRIO VIANNA AVELINO, por intermédio da Defensoria Pública do DF atuante na qualidade de Curadoria Especial, contra decisão (id no 23746328, pag. 203) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial de no 0700643-09.2018.8.07.0003, nos seguintes termos: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que a penhora incidiu sobre conta de uma intermediadora de pagamento, a qual não possui características de poupança, fato que somente reforça a penhorabilidade deste valor. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” A parte agravante aduz que é necessária a expedição de ofício à instituição financeira respectiva para que seja informada a natureza da conta da agravante que foi objeto de penhora, conforme precedentes colacionados. Alega que é imprescindível tal informação, na medida em que sustenta que o ato constritivo litigioso pode ter recaído em verba de natureza impenhorável. Discorre sobre a impossibilidade de a Defensoria Pública do DF promover diligência junto ao banco para tal finalidade, sob pena de uma aventada quebra da proteção ao sigilo bancário. Repisa que está atuando nos autos na qualidade de curadoria especial e que não possui contato com a parte agravante. Assim, defende que a medida vindicada vai ao encontro, entre outros, do devido processo legal e dos princípios do acesso à Justiça, da cooperação e do contraditório efetivo. Tece arrazoado a respeito da presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como para expedição de ofício junto à instituição financeira pertinente com o fito de que seja informada a natureza da verba e da conta bloqueadas. Por conseguinte, a parte agravante requer a concessão de justiça gratuita e, ao final, o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum vergastado. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, perfilho da linha de que o fato de a parte agravante estar assistida pela curadoria especial não faz presumir a sua condição de hipossuficiência econômica, que necessita ser comprovada. Por outro lado, isso não interfere na isenção de custas que goza a Defensoria Pública, ainda que no exercício dessa função pública a qual foi nomeada, estando, assim, dispensada do recolhimento do preparo do presente recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PREPARO. DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PODERES. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, na medida em que o aludido benefício depende de comprovação da hipossuficiência. 2. Independentemente de a parte assistida estar ou não sob o benefício da gratuidade de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função pública de Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção ilegal, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC c/c art. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, sendo-lhe dispensado o recolhimento do preparo. 3. Esse egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução. 4. Apelação desprovida. (Acórdão n.1046943, 20170910043610APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 203/207)” (grifo nosso) Desse modo, nada há o que se prover no que tange ao pleito de deferimento da gratuidade judiciária em prol da parte agravante. Superada essa questão, é de bom alvitre ressaltar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante aduz, em síntese, que é necessária a expedição de ofício à instituição financeira respectiva para que seja informada a natureza da conta da agravante que foi objeto de penhora. De fato, embora não se desconheça que é dever da parte executada, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, entendo que o exercício pleno desse dever encontra-se mitigado quando a parte executada for representada pela Curadoria Especial, já que esta não tem acesso àquela para lhe prestar esclarecimentos. Nessas hipóteses, tenho que, ainda que seja ressalvada na decisão agravada que “a solicitação de bloqueio não foi efetuada com a opção de bloqueio em conta-salário”, obstar o pedido da Curadoria Especial de expedição de ofício à instituição financeira pertinente, a fim de obter informações sobre a natureza da verba objeto da penhora litigiosa implicaria em nítido cerceamento do direito de defesa da parte executada, ora agravante, o que é vedado. Nesse ponto, não se pode olvidar, ainda, que entre as balizas adotadas pelo novel Diploma de Ritos está o princípio da cooperação que norteia a atuação dos sujeitos do processo que devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim, compreendo, em princípio, que é cabível a confecção de ofício à instituição financeira pertinente para que seja informado ao juízo a quo sobre os valores e a natureza da conta bloqueada com a penhora litigiosa realizada, em observância aos princípios cooperação, da ampla defesa e do contraditório efetivo. Em sintonia, confira-se o aresto desta Turma a seguir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema BacenJud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1211687, 07141094520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Todavia, entendo que se mostra prematura, sendo, pois, indevida a concessão de liminar para que sejam expedidos, desde logo, os ofícios vindicados pela parte agravante, sob pena de esgotamento da própria utilidade do julgamento do mérito deste recurso, além do perigo da irreversibilidade do provimento judicial postulado. Outrossim, constato que a suspensão dos efeitos do decisum agravado em nada prejudicará as partes, ao passo em que o prosseguimento do feito sem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso poderá resultar em prejuízos irreparáveis à parte agravante. Assim, tenho que a tutela recursal há de ser parcialmente acolhida, a fim de apenas sobrestar os efeitos do decisum hostilizado, considerando ainda que o quadro em tela será melhor esmiuçado e analisado quando do enfrentamento do mérito propriamente dito deste recurso. Ante o exposto, após denegar o pleito de concessão de justiça gratuita, DEFIRO, em parte, a tutela recursal somente para suspender os efeitos da decisão vergastada, até ulterior deliberação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021 12:44:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator